Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-19.2022.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000528-19.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), GABRIELLY LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 060.171.281-16 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DIRETOR PRESIDENTE DE MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000528-19.2022.8.11.9005.

Agravante:
GABRIELLY LOPES DE OLIVEIRA.

Agravados:
ESTADO DE MATO GROSSO.

MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – PENSÃO POR MORTE – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o pleito de reestabelecimento de pensão por morte,
na forma indicada do art. 55, II, a, da Lei Complementar Estadual n.o 04/90, com a nova redação dada pela Lei Complementar 197/04.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada vindicada, em que se pretendia o restabelecimento do benefício de pensão por morte.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

I – Da ilegalidade do ato administrativo.

Ao final, postula a reforma do decisum fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, foram prestadas as informações pelo Juízo Monocrático.

O agravado, não apresentou resposta.

O Ilustre Representante do Ministério Público externou desinteresse jurídico.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada vindicada, em que se pretendia o restabelecimento do benefício de pensão por morte.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, a sustentação jurídica do pleito judicial é de aplicação do disposto no o art. 245, II, “a” da Lei Complementar no 04/90, em sua redação original, isto porque, segundo a agravante, a Lei Complementar Estadual 197/04, é omissa no que tange a situação dos filhos estudantes, bem como, reduz o direito a pensão para os dependentes que atingirem a maioridade civil.

Ocorre que o genitor da parte agravante era Investigador de Polícia e por isso, aparenta que a regra previdenciária a ser observada é a do art. 55, II, a, da Lei Complementar Estadual n.o 04/90, com a nova redação dada pela Lei Complementar 197/04. Eis a redação legal em referência:

Art. 55 São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

I - vitalícia: (...)

I - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (Nova redação dada pela LC 197/04).

Vê-se, pois, que a legislação previdenciária estadual alusiva aos servidores públicos civis do Estado de Mato Grosso, quando ocorreu o lastimável falecimento do genitor da agravante (2013), limitou a concessão da pensão por morte aos filhos até que atingissem a maioridade considerada à época, 18 anos, fato que enfraquece a alegada verossimilhança do direito defendido pela parte recorrente e inviabiliza o deferimento do efeito ativo recursal, como salientado alhures.

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022